Tribunal: TJMT
Processo: 1024283-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024283-92.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: EDSON DAL MOLIN E OUTROS.
AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES E CONDENOU OS AGRAVANTES AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON DAL MOLIN E OUTROS, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão, de Id. n.o 66951952, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, na Ação de Recuperação Judicial no 1000311-70.2020.8.11.0040, ajuizada pelos agravantes, determinou a realização da assembléia geral de credores e condenou os recorrentes ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos seguintes termos, in verbis:
“Posto isso, INTIME-SE a Administradora Judicial para providenciar a consolidação do quadro geral, nos termos do art. 18 da lei 11.101/05, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, sendo homologado o quadro geral de credores a ser apresentado, deverá ser expedido e publicado novo edital, na forma do § único do art. 18 da lei 11.101/05, juntando-se aos autos comprovante de sua publicação.
Por conseguinte, diante das inúmeras Objeções apresentadas pelos credores, CONVOCO Assembleia-Geral de Credores a fim de deliberar sobre o plano de recuperação judicial apresentado nos autos.
A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor e, em segunda convocação, com qualquer número, ambas dentro do período compreendido entre os dias 16 a 30 de novembro/2020, no local ou na forma (virtual) a ser previamente indicada pela Administradora Judicial.
[...]
Por fim, diante do teor da certidão de id. 37820234, verifica-se que os recuperandos, na tentativa de ludibriar a Justiça e estender o prazo de blindagem, em total desrespeito com seus credores, retardaram a publicação do edital com a relação de credores apresentada pela Administradora Judicial, já que foram intimados em 22/07/2020, todavia, somente providenciaram a publicação do edital em 28/08/2020. Logo, diante do comportamento processual reprovável e manifestamente desleal reputo a conduta dos recuperandos ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 77, inciso IV do CPC.
Consequentemente, com fundamento no art. 77, §§ 2o e 3o do CPC, aplico-lhes a multa de 5% sobre o valor da causa, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento. Não sendo pago no prazo fixado e decorrido o prazo recursal, providencie o necessário a inclusão do débito como dívida ativa do Estado.”
Em suas razões, a parte agravante aduz que a multa aplicada, correspondente a quantia de R$ 6.820.341,33 (seis milhões, oitocentos e vinte mil, trezentos e quarenta e um mil reais e trinta e três centavos), é inaceitável, pois jamais buscou auferir vantagem sobre o período de blindagem ou prejudicar os credores. Esclarece que estes, inclusive, já se insurgiram por meio de objeção e impugnação de crédito quando da publicação do edital.
Pontua que o processo seguiu seu trâmite corretamente, tendo o plano de recuperação judicial sido apresentado até mesmo antes do prazo.
Assevera sobre a inaplicabilidade do art. 77 do CPC, ante a impossibilidade material de sua aplicação, pois em nenhum momento o Juízo os advertiu que sua conduta poderia ser punida, conforme preconiza o art. 77, §1o do CPC.
Discorre sobre a necessidade de se reunir todos os ativos na recuperação judicial, sendo necessário aguardar o fechamento da safra. Aduz que para a realização da assembléia geral de credores foram alinhadas as datas de 24.11.2020 e 01.12.2020, sem contudo, ser observada a dificuldade de formação de fluxo de caixa.
Argumenta que o período de blindagem serve exatamente ao propósito de garantir o fôlego necessário à composição de recursos financeiros que possibilitem o ajuste das contas e o pagamento das despesas operacionais de rotina, cujo resultado líquido dos recorrentes depende do fim de cada ciclo, sendo que, no caso, ocorrerá em abril de 2021.
Defende que não pretende eternizar a realização do conclave, mas chamar a atenção para a impossibilidade de se aprovar um plano recuperacional sem que os ativos essenciais sejam reunidos no Juízo Recuperacional.
Requer, assim, liminarmente, a suspensão da decisão quanto à realização da Assembleia Geral de Credores designada para os dias 24.11.2020 e 01.12.2020, visando garantir concretude ao plano apresentado. No mérito, pede o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça e determinar a realização da Assembléia Geral de Credores para o mês de abril de 2021.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque, na decisão agravada, o Juízo a quo antes de determinar a convocação da Assembléia Geral de Credores salientou, in verbis:
“A recuperação judicial processou-se regularmente, mediante apresentação do plano de recuperação judicial, edital com a relação de credores apresentada pelos recuperandos, edital com a relação de credores apresentada pela Administradora Judicial e, por fim, apresentação de diversas objeções ao plano de recuperação judicial, inexistindo óbice a convocação da assembleia geral de credores.
No ponto, convém destacar que, em oportunidade anterior, este Juízo atrelou a convocação da assembleia geral de credores ao julgamento das impugnações apresentadas, visto que até então eram apenas 04 (quatro) impugnações praticamente em fase de julgamento. Todavia, próximo ao encerramento do prazo para oferecimento de impugnações, os recuperandos protocolizaram cerca de 20 (vinte) novas impugnações, de maneira inviável aguardar-se o julgamento das impugnações para posterior convocação da assembleia geral de credores.”
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas ao MP.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR